Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSENTE SOLUÇÃO DOS DEFEITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à substituição, em favor da autora, do veículo Volkswagen Fox 1.0, ano 2008/2009, cor preta, placa JIA9816, por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou, não sendo possível, por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Não sendo realizada a substituição, condenou à restituição do valor pago.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular (ID 74458239). Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 74201424).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Alegou ter adquirido veículo usado em 27/04/2024, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 48 parcelas de R$ 805,76 (oitocentos cinco reais e setenta e seis centavos). Pontuou que o bem apresentou diversos defeitos não solucionados pela ré, como problemas no motor, bateria e pneu de estepe (IDs 74199046, 74199055, 74201363). Sustentou que precisou arcar com reparos por conta própria e que, mesmo após tentativas de solução, permaneceu impossibilitada de usar o veículo. Pleiteou a devolução do valor pago e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou que o veículo adquirido pela autora era usado e foi entregue conforme vistoria, sem vícios aparentes. Alegou que os defeitos apontados decorreram do uso e desgaste natural, inerente a veículo com mais de 15 anos de uso, não sendo de responsabilidade da empresa. Afirmou que, conforme relatado na inicial, a autora recebeu o carro em 04/05/2024 , tendo retornado à oficina apenas em 07/08/2024, após o fim da garantia legal. Destacou que realizou os atendimentos e reparos necessários quando solicitada, e impugnou o laudo técnico apresentado pela autora (ID 74201363), alegando ser documento unilateral e não oficial, sem valor probatório suficiente. Argumentou ainda que não houve descumprimento contratual ou negativa de assistência e que os comprovantes de gastos apresentados (recibos, ID 74201362) não demonstraram falha da ré, notadamente em razão de se tratar de reparo realizado meses após a aquisição do bem. Sustentou a inocorrência de danos morais, pois não houve abalo que ultrapasse mero aborrecimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para afastar a sua a responsabilidade, reconhecendo a inexistência de vício oculto, desconsiderando o laudo técnico e o recibo apresentado, julgando improcedente a pretensão indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da prova produzida pela autora; (ii) a existência de vício oculto no veículo; (iii) a responsabilidade da ré por danos havidos no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora instruiu a inicial com documento denominado “Laudo técnico do motor de veículo automotor”. O aludido documento foi subscrito por pessoa que se qualificou como ”mecânico”. Não se trata, pois, de laudo pericial e nem com ele se confunde. No entanto, inexiste óbice a sua juntada aos autos e valoração pelo Juízo na condição de prova documental.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. O negócio jurídico em questão diz respeito à compra e venda de veículo usado. Não veio aos autos instrumento de contrato escrito, no entanto a celebração do negócio jurídico constitui fato incontroverso. Em razão da ausência de contrato escrito e deficiência probatória a respeito das minúcias do negócio jurídico, não é possível estabelecer exatamente quais teriam sido as obrigações assumidas pela ré quando da venda do veículo. Neste sentido, as alegações da autora a respeito da necessidade de troca de bateria e pneus carecas, itens de desgaste natural e troca programada, não encontram respaldo na prova produzida, o que atrai a improcedência do pedido nesse ponto.
9. No que tange ao alegado vício oculto no motor do automóvel, igualmente não há prova da responsabilidade da ré sobre esse problema apresentado. O veículo objeto dos autos tinha mais de 15 anos, no momento da venda. Trata-se, portanto, de veículo antigo, cujas condições evidentemente não são as de novo. Neste sentido, é necessário que o consumidor se assegure das condições do produto no ato da compra e, ainda sim, tolere eventuais problemas mecânicos inerentes ao uso de uma máquina antiga. Até mesmo o laudo apresentado pela autora não é contundente no sentido de que o problema havido no motor do carro era anterior à venda ou passível de constatação pelas partes. Destaque-se que o veículo foi recebido pela autora em 04/05/2024, tendo sido encaminhado à oficina mecânica apenas em agosto do mesmo ano. Ausente nexo causal entre a atividade de venda do veículo exercida pela ré e os problemas apresentados no automóvel meses após o traslado. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.